Tribunal: TJPA
Processo: 0800867-90.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800867-90.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARLISON PINHEIRO PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
ARTIGO

33 e ARTIGO 35 DA LEI Nº 11.340/06.

DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NOS DELITOS
.
NÃO CONHECIMENTO
. Não merece prosperar as alegações de falta de provas da participação do paciente. Constata-se que o juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE
.
Anoto que mesmo a não realização da audiência de custódia, desde que os autos flagranciais sejam posteriormente analisados pelo magistrado, não é capaz de gerar a nulidade da prisão decretada contra o paciente. Precedentes.

EXCESSO DE PRAZO.

INOCORRÊNCIA
. Análise dos atos de forma global.
P
rincípio da
R
azoabilidade.
J
uízo singular que tem dado andamento ao processo de forma diligente
, inclusive com a instrução já encerrada, aguardando apenas os laudos requeridos pelo Ministério Público, no
qual o juízo requereu o cumprimento
.
C
onstrangimento ilegal por excesso de prazo não caracterizado.

DA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP
.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
Ante a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que o paciente possua condições pessoais favoráveis.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM
DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores por unanimidade de votos, em
conhecer
e
denegar
a ordem
impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um

dias do mês de
março
de dois mil e
vinte
e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
MARLISON PINHEIRO PANTOJA
contra ato do
Juízo de Direito
da Vara Única de Igarape-Miri-PA, nos autos de nº
0801364-72.2022.8.14.2022
.

Narra o impetrante que após a representação da autoridade policial, o juízo coator decretou a prisão preventiva do paciente, bem como deferiu o pedido de busca apreensão nos endereços constantes na decisão, pela suposta prática do ilícito penal tipificado nos artigos 157, §2º, II, V, VII c/c art. 158 §1º e §3º c/c art. 70, do CP, fatos esses, que de acordo com a autoridade policial ocorreram em 13 de setembro de 2022.

Alega o impetrante que o d
ecreto de prisão preventiva fora fundamentado inteiramente com conceitos jurídicos indeterminados, capazes de serem utilizados para justificar qualquer ato judicial, traduzindo em manutenção de prisão ilegal, porquanto não fundamentada (art. 315, §2º, CPP). De acordo com a defesa, o modelo usado para a decisão nem sequer analisa a dúvida razoável existente nos autos, podendo ser usando de forma industrial para qualquer pessoa e por qualquer fato.

Suscita ainda excesso de prazo, tendo em vista que o mandado de prisão foi cumprido em 13/10/2022, e somente no dia 30/01/2023, exatamente 110 (cento e dez) dias, após realizada a prisão, o juízo de primeiro grau proferiu sua decisão, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva requerido pela defesa.

Narra ainda que em 13 de novembro de 2022, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva e/ou substituição da prisão preventiva por outras medidade cautelares diversas, (id 80902912). Em 08/11/2022 (id.81293103), após vistas ao Ministério Público, requereu a juntada de antecedentes criminais do paciente, antes de se manifestar sobre o pedido de liberdade, o qual fora juntado no dia seguinte, 09/11/2022. Já em 15/12/2022, mais de um mês após a juntada dos Antecedentes criminais do paciente, o
Parquet
se manifesta novamente (id. 83769454), requereu a juntada aos autos o termo de reconhecimento visual do investigado, para então, proferir manifestação quanto ao pedido de Revogação formulado pela defesa. Assim sendo, considerando que a efetivação da Prisão Preventiva ocorreu em 13/10/2022, a mesma já dura na data de hoje, 30/01/2023 exatamente 110 (cento e dez) dias.

Alega portanto constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que já se passaram 10 (dez) meses da segregação do paciente sem que o processo tenha findado, ressaltando-se que a defesa não deu causa à demora no andamento processual.

Suscita ainda a inexistência de provas contundentes que comprovem a participação do paciente, assim como ter o paciente sido privado do direito à realização da audiencia de custódia, o que implica na ilegalidade da prisão.

Assevera a inexistência de riscos, para aplicação da lei penal, uma vez que o paciente é pai de uma menina chamada THAMARA GABRIELY MENDES PANTOJA e um menino MURILO GABRIEL S. SOUZA, nascido após a efetivação da prisão de seu pai, possuindo residencia fixa, trabalho fixo, inexistindo indicios de que frustaria uma possível execução penal, ressaltando que a família está passando por necessidade em razão de sua prisão.

Destacou também a inexistência de riscos à ordem econômica e riscos ou a conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, podendo então responder ao processo em Liberdade ou a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para revogar a segregação cautelar, com a expedição do alvará de soltura e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares do art. 319, do CPP, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos no plantão judicial, ocasião que a Desa.Maria Edwiges de Miranda Lobato (id.12487712), determinou a redistribuição do presente feito, uma vez não se tartar de matéria do

Os autos foram redistribuídos à relatoria da Desa.Vânia Lúcia Silveira, no qual indeferiu a liminar requerida e solicitou informações à juízo coator (id.12523551).

Em 08/02/2023 foram prestadas informações
(id.12599097
)
,
pelo
magistrado singular:

Consta nos autos inquisitoriais que o paciente junto com Rian Bruno Pinheiro Miranda, Elias Silva Mendes e Danielson das Chagas Rodrigues foram investigados em inquérito policial suplementar (IPL 000124/2022.100399-3), por suposto envolvimento em assalto a uma residência no dia 12.09.2022, no município de Igarapé-Miri, havendo representação criminal pela Prisão Temporária ou Preventiva e mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal.

Em 11.10.2022, após manifestação favorável do Ministério Público (id 79218690), houve decisão deferindo o pedido de busca e apreensão e a prisão preventiva e, no que concerne mais especificamente ao paciente, foi fundamentado, em suma, que seria um dos líderes do grupo criminoso, na medida em que era o responsável por comandar toda a execução da atividade criminosa. Desta forma, o crime foi praticado em concurso de agentes com três representados, mediante uso de arma branca, mantendo as vítimas dominadas em sua residência por cerca de três horas e meia, sob violência e grave ameaça, enquanto os algozes subtraíam seus bens, obrigando-as a realizar transações financeiras mediante chave pix, demonstrando intimidade com a criminalidade (id 79236200).

O paciente foi preso em 13.10.2022 (id 80265494).

Em 03.11.2022, houve pedido de revogação da prisão do Marlison (id 80902912), o qual foi negado em 30.01.2023, sob a justificativa de que a ausência de auto de reconhecimento pessoal do acusado pela vítima não seria indispensável a análise da necessidade da manutenção da prisão do acusado, ante a existência de outros elementos que demonstram materialidade do delito e indícios suficientes de autoria do acusado pois, foi encontrado com o paciente documento do veículo que fora roubado da residência das vítimas. O processo está em fase de resposta à acusação.

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através da Dra.

Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem. (id.12634423)

Em 11/02/2023 fora protocolada pelo impetrante o pedido de sustentação oral. (id.12647030)

Em 17/02/2023 a relatora originária suscitou a minha prevenção, em razão do julgamento do
HC
0815762.90.2022.814.0000.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

O foco da impetra
çã
o reside nas alega
çõ
es de que resta configurado o constrangimento ilegal
à
liberdade do ora paciente, por aus
ê
ncia de justa causa e fundamenta
çã
o no decreto preventivo, aus
ê
ncia de autoria delitiva, excesso de prazo na pris
ã
o, inexist
ê
ncia
de riscos à ordem econômica e riscos ou a conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, condições pessoais ao paciente podendo ser aplicado outras medidas cautelares diversas da prisão.

DA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

Preliminarmente, no que diz respeito
a carência de provas contudentes da autoria delitiva por parte do paciente
.
Não merece prosperar as alegações de falta de provas da participação do paciente. Constata-se que o juízo
a quo
entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio, razão pela qual
não conheço
do referido pedido.

DA AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

A insurgência do paciente volta-se, contra a suposta coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ante a manutenção de sua prisão, sem a realização da audiência de custódia.

Nesse ponto, a alegação não merece prosperar, conforme passo a explicar.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal.

Ademais, operada a conversão do flagrante em prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade na ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem, logo após o flagrante.” (STJ. HC 344989 / RJ. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. T5. DJe 28/04/2016)

Nesse ponto, anoto que mesmo a não realização da audiência de custódia, desde que os autos flagranciais sejam posteriormente analisados pelo magistrado, não é capaz de gerar a nulidade da prisão decretada contra o paciente, nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. VÍCIO SUPERADO PELA SUA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. (...) 1. Quanto à não realização da audiência de custódia, convém esclarecer que, com o decreto da prisão preventiva, a alegação de nulidade fica superada. Isso porque a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem (...) (RHC 83.129/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 21/06/2017)

Não sendo demais ressaltar que ao magistrado é facultada a possibilidade de converter a prisão em flagrante, independente de requerimento das partes, desde que analise os autos e entenda presentes os requisitos para tanto, conforme preceitua o art. 310, II do CPP.

Observa-se que o magistrado singular decretou a prisão preventiva do ora paciente fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão:

“(...)

É de esclarecer inicialmente que acerca da custódia cautelar na modalidade da prisão preventiva, o Código de Processo Penal prevê:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado

De fato, interpretando-se a norma jurídica que emana dos preceitos legais em comento, pode-se construir a exegese de que é possível ao aplicador da lei, decretar a prisão preventiva mediante requerimento de quem dotado de legitimidade para tanto, em qualquer fase da investigação policial ou da ação penal, desde que existente prova do delito e indícios da autoria e se possa perquirir a necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução processual ou assegurar a futura aplicação da lei penal.

Adequando a norma jurídica acima reportada à hipótese fática em comento, pode-se constatar a viabilidade do manejo pelo requerente, autoridade policial, com atribuições suficientes do pedido de custódia cautelar dos suspeitos em epígrafe, porquanto representação formulada por parte legítima que alega comprovada a materialidade de tipo criminoso, e, em vistas de individualização, pelo menos indiciariamente, a autoria do fato.

Com relação à materialidade do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, II, V, VII do CP) e do crime de extorsão qualificada (art. 158 §1º e §3º, do CP), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, notadamente termos de declaração, auto de reconhecimento, auto de apreensão, registro de transações financeiras, e relatório policial integrados na representação, revelam a prática dos crimes sob comento.

Ao lado da prova da existência do crime, exige a lei ‘indícios suficientes da autoria’, como condição indispensável, também, para decretação da medida excepcional. Não se trata, quando a lei fala em ‘indícios suficientes de autoria’, de prova levior, nem de certeza, mas daquela probabilidade tal que convença o Magistrado.

Explica Frederico Marques que a expressão indício suficiente tem o sentido de probabilidade suficiente e não a de simples possibilidade de autoria (cf. Estudos de direito processual penal em homenagem a Nélson Hungria, p. 129)

No mesmo sentido, a lição de Borges da Rosa:

Devem ser tais que gerem a convicção de que foi o acusado o autor da infração, embora não haja certeza disto. No entanto eles devem ser suficientes para tranquilizar a consciência do Juiz (Processo, cit., v. 2, p. 281).

É certo que os indícios constituem prova levior, isto é, prova mais fraca, menos robusta. Entretanto, falando o legislador em ‘indícios suficientes’, quis referir-se, inegavelmente, àqueles capazes de tranquilizar, na feliz expressão do processualista gaúcho, a consciência do Juiz.

Por seu turno, relativamente à autoria delituosa, bastante claro é o magistério de Fernando da Costa Tourinho Filho (Processo Penal, Saraiva, 21a edição, 3o vol., 1999, p. 470):

(...)

Em relação ao representado MARLISON PINHEIRO, restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos, notadamente os termos de declaração e auto de reconhecimento realizado pelas vítimas KLEBSON MAIA LOBATO e ESTER IZANA PANTOJA PEREIRA, bem como os depoimentos dos indiciados DANIELSON, RIAN e ELIAS revelam o envolvimento do referido suspeito na prática da atividade criminosa sob investigação (roubo circunstanciado e extorsão qualificada), pois seria um dos líderes do grupo criminoso, na medida que era o responsável por comandar a toda a execução da atividade criminosa, repassando para os seus comparsas as ordens de IZALAN que controlava ação por vídeo chamada, realizada por MARLISON.

Dessa forma, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, restando averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva (periculum libertatis). No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que os crimes praticados são de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delitos que têm ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada dos representados do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes por eles, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Ressalte-se que o (modus operandi do crime) evidencia a periculosidade dos representados, na medida que a ação criminosa foi supostamente praticada em concurso de agentes pelos três representados MARLISON PINHEIRO, IZALAN DIAS na companhia de RIAN BRUNO PINHEIRO MIRANDA, ELIAS SILVA MENDES, DANIELSON DAS CHAGAS RODRIGUES (indiciados no IPL 0801221-83.2022.8.14.0022), com a participação de HELEN CAMILA SANTOS TRINDADE, mediante uso de arma branca, mantendo as vítimas dominadas em sua residência por cerca de três horas e meia, sob violência e grave ameaça, enquanto subtraíam seus bens, obrigando-as a realizar transações financeiras mediante chave pix, o que demonstra intimidade dos representados com a criminalidade.

Em razão do risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se prestariam a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do CPP) Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado aos representados, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento dos suspeitos, ora representados. DIANTE DO EXPOSTO, e tudo mais que dos autos consta, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de: 1) MARLISON PINHEIRO, 2) IZALAN DIAS LIMA e 3) HELEN CAMILA SANTOS TRINDADE, tudo comunicado o local de custódia ao juízo, para, se necessário, ser efetuado o devido e posterior controle jurisdicional quanto ao local do encarceramento precoce do custodiado.”

Denota-se que resta devidamente fundamentada a decisão atacada, sendo imperioso reconhecer que as mesmas mostram suficiente motivação, tendo a autoridade apontada como coatora justificado suas razões em conexão com o caso concreto, uma vez que as circunstâncias do crime, pois trata-se dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, II, V, VII c/c art. 158 §1º e §3º c/c art. 70, do CP, sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, assim como evitar que o paciente venha a reiterar em conduta delituosa.

DO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, por excesso de prazo na prisão, tendo em vista o paciente ter sido preso em 13/10/2022,
estando portanto, o paciente recluso a mais de 10 (dez) meses
.

No que pertine
a alegação de
excesso de prazo
,
conforme entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça,
eventual ilegalidade da prisão cautelar, por excesso de prazo para sua conclusão deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao juízo, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal, porque o excesso de prazo não resulta
ndo
de simples operação aritmética.

Ademais, o excesso de prazo por si só, não é suficiente para eliminar o
periculum libertatis
constante nas fundamentações da decisão de decretação da prisão, pois os prazos não devem ser analisados de forma absoluta, nem de maneira aritmética, conforme julgado desta Corte:

HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA A RESPOSTA JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É entendimento pacificado nos Tribunais Superiores que o excesso de prazo deve ser analisado dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal, não se restringindo, à simples soma aritmética de prazos processuais
. (...). 5. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (489074, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 19/03/2018, Publicado em 22/03/2018). Grifei.

Complexidade do processo, retardamento justificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto, ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo na formação da culpa.

Em consonância com o exposto, colaciono
jurisprudência pátria
entendendo que a demora justificada do processo não enseja coação, senão vejamos:

A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.

(STJ -
RHC 49992/ES,
Ministro GURGEL DE FARIA, DJ 07/05/2015).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 155, §§ 1º, 2º E 4º, I E IV C/C ART. 288, TODOS DO CPB - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - MORA PROCESSUAL INEXISTENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNÂNIMIDADE
. (...) 2. Quanto ao suposto excesso de prazo, esclareço que os prazos indicados para o deslinde da instrução criminal são apenas parâmetros gerais, pois é imprescindível uma análise das peculiaridades do caso concreto, nesse sentido a jurisprudência tem mitigado tais parâmetros em observância ao princípio da razoabilidade. (...) 4. Ordem denegada. Decisão unânime.
(TJ/PA, HC Nº 0008328-59.2017.814.0000, Julgado em 31/07/2017, Seção de Direito Penal, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, Publicado em 01/08/2017).

In casu
, o feito principal versa sobre à apuração dos crimes tipificados nos artigos 157, §2º, II, V, VII c/c art. 158 §1º e §3º c/c art. 70, do CP, cuja autoria seria do paciente juntamente com Rian Bruno Pinheiro Miranda, Elias Silva Mendes e Danielson das Chagas Rodrigues, no qual são investigados em inquérito policial suplementar (IPL 000124/2022.100399-3), por suposto envolvimento em assalto a uma residência no dia 12.09.2022, no município de Igarapé-Miri, havendo representação criminal pela Prisão Temporária ou Preventiva e mandado de busca e apreensão domiciliar e pessoal.

No que diz respeito a participação do paciente no referido delito, fora prestadas informações que seria supostamente um dos líderes do grupo criminoso, na medida em que era o responsável por comandar toda a execução da atividade criminosa. Desta forma, o crime foi praticado em concurso de agentes com três representados, mediante uso de arma branca, mantendo as vítimas dominadas em sua residência por cerca de três horas e meia, sob violência e grave ameaça, enquanto os algozes subtraíam seus bens, obrigando-as a realizar transações financeiras mediante chave pix, demonstrando intimidade com a criminalidade (id 79236200). Sendo o paciente preso em 13.10.2022 (id 80265494).”

Ressalte-se ainda que existem quatro denunciados, o que gera maior complexidade ao caso
.

Observo

que os autos não se encontram paralisados, conforme tentou parecer a defesa, uma vez que
os autos possuem regular tramitação, estando aguardando resposta à acusação
, denotando dessa feita que
o juízo singular tem dado andamento ao processo de forma diligente, tudo de modo a conferir maior celeridade a
referida ação
. Por outro lado, conforme amplamente explicitado, os prazos processuais não podem ser computados isoladamente, de maneira aritmética e estanque, mas sim, diante de uma análise do caso concreto, aferindo-se se há ou não excesso.

Destarte, ressalto que o juízo de
primeiro grau
está empenhado no regular trâmite do processo, não se evidenciando desídia, impondo-se, ao menos por ora, a manutenção da segregação cautelar do paciente. Sobre o tema:

HABEAS

CORPUS
.
(...)
.
EXCESSO
DE
PRAZO
. INOCORRÊNCIA.

Considerado o regular trâmite do feito na Comarca de origem, não há falar em constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
. Solenidade aprazada para data próxima e encerramento da instrução que se afigura iminente. ORDEM DENEGADA.

(
Habeas

Corpus
Nº 70069564763, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 29/06/2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO

PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

DETERMINADA URGÊNCIA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Uníssona é a

jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso

de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada,

impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da

indevida coação.

Embora o paciente esteja preso desde o dia 6/9/2016,

não se revela desproporcional, no momento, a custódia cautelar diante da

pena em concreto a ele imputada, qual seja, 9 anos e 8 meses de reclusão.

2. Determinada urgência no julgamento da Apelação Criminal 0037980-6.2011.4.01.3500. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC

507.120/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em

22/10/2019, DJe 29/10/2019) (grifei).

Nossa
Egrégia Corte de Justiça
vem decidindo desta mesma forma, senão vejamos:

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
EXCESSO
DE
PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. FEITO PRINCIPAL COM TRAMITAÇÃO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO.
DENEGAÇÃO
.

1. Diante das peculiaridades do feito principal, em que não houve desídia por parte do magistrado inquinado coator, o feito está tramitando dentro da razoabilidade esperada, não havendo que se falar em constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
. 2. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ/PA, Acórdão Nº
161.687, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, Publicação: 30/06/16).

HABEAS

CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº. 11.343/06. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2015. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
EXCESSO
DE
PRAZO
À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1.
Como cediço, para a configuração do
excesso
de
prazo
na instrução criminal, é preciso fazer a análise das circunstâncias que venham a evidenciar prejuízo ao paciente por inatividade da justiça ou negligência no cumprimento das ações necessárias à instrução do feito. Ainda assim, esta análise deve ser feita com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo decorrer unicamente da somatória aritmética dos prazos legais, os quais não são absolutamente rígidos, não tendo a sua superação, por si só, o condão de ensejar o imediato e automático reconhecimento do constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa.
2. A ação penal movida contra o paciente, que está preso desde o dia 08/12/2015, vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado de piso, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não havendo que se falar em desídia da sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal alegado, verificando-se, inclusive, que a instrução processual já foi iniciada, tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento no dia 18/05/2016, ocasião em que foram inquiridas 03 (três) das 04 (quatro) testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sendo, ao final, designada audiência de continuação para o próximo dia 19/07/2016, do que se conclui que a instrução está prestes a ser encerrada, não sendo prudente colocar o paciente em liberdade nessa fase processual. 3. (...). 4.
Assim, estando o feito de 1º grau tramitando dentro da normalidade esperada, cuja instrução criminal, ao que tudo indica, está próxima do seu fim, não há que falar no
excesso
de
prazo
, e, consequentemente, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.
5. Constrangimento ilegal não evidenciado. 6. Ordem denegada. Decisão unânime.

(TJ/PA, Acórdão Nº
161.563, Desa. Rela. Vânia Bitar Cunha, Publicação: 29/06/16). GRIFEI.

Por outro lado, especificamente em relação ao alegado excesso prazo para

reavaliação da prisão, averbo que o Superior Tribunal de Justiça tem consignado que:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM

PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL

COMPLEXA. INCIDENTES PROCESSUAIS PROVOCADOS PELA

DEFESA. ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso

LXXVIII, prescreve: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são

assegurados a razoável duração do processo e os meios que

garantam a celeridade de sua tramitação. No entanto, essa garantia

deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional,

como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que,

da mesma forma, precisam ser assegurados às partes no curso do

processo. Mencione-se, por outro lado, que, com o fim de assegurar

que a prisão não se estenda por período superior ao necessário,

configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a

alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código

Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a

necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão

fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Necessário, porém,

considerar que, cumprido tal requisito, eventual constrangimento

ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas

de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da

razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as

peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e

injustificado na prestação jurisdicional.

(...). (RHC 121.620/DF, Rel.

Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em

04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Entendo que pelo menos por ora, não se revela desarrazoada ou desproporcional a tramitação processual, a ponto de autorizar a soltura do ora paciente, sobretudo se considerada a
permanência da necessidade de custódia do paciente para a garantia da ordem pública
, como bem enfatizado pelo juízo de primeiro grau em sede de informações.

Assim, compulsando os autos, não vislumbro à ocorrência de constrangimento ilegal capaz de justificar o acolhimento do pleito. O fato do ora paciente estar preso preventivamente desde 13/09/2022, conforme explicitou
a defesa
, por si só, não caracteriza o excesso apontado, pois a simples ultrapassagem dos prazos legais não é suficiente a caracterizar a ilegalidade da custódia.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais
, logo não acolho o pedido em questão
.

DA DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

No que se refere à alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão preventiva do paciente, entendo não proceder, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos:

“De início, esclareço que a ausência de auto de reconhecimento pessoal do acusado pela vítima, no presente caso, não se mostra indispensável a análise da necessidade da manutenção da prisão do acusado MARLISON PINHEIRO PANTOJA, ante a existência de outros elementos que demonstram materialidade do delito e indícios suficientes de autoria do acusado em relação aos crimes em discussão.

Destaque-se também que o reconhecimento pessoal do acusado, como meio de prova previsto no art. 226 do CPP, poderá ser realizado quando da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bastando haver requerimento da defesa do acusado nesse sentido, haja vista a denúncia já ter sido recebida nos autos da ação penal de nº 0801221-83.2022.8.14.0022.

Pois bem.

É de ressaltar que a primeira razão para a prisão preventiva é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. A segunda razão é o periculum libertatis, que segundo o artigo 312 do Código de Processo Penal indica os requisitos que podem fundamentar a prisão preventiva, sendo eles: a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes, trazendo ameaça a segurança e a tranquilidade da população local); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida). Com relação à materialidade do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, II, V, VII do CP) e do crime de extorsão qualificada (art. 158 §1º e §3º, do CP), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, notadamente termos de declaração das vítimas e dos demais acusados, auto de apreensão, registro de transações financeiras, e relatório policial integrados na representação, revelam a prática dos crimes sob comento, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

Em relação ao acusado MARLISON PINHEIRO PANTOJA restam presentes tais indícios, uma vez que os elementos de informação colhidos, notadamente o depoimento das vítimas KLEBSON MAIA LOBATO e ESTER IZANA PANTOJA PEREIRA, bem como os depoimentos dos outros acusados DANIELSON, RIAN e ELIAS revelam o envolvimento de MARLISON na prática dos crimes em comento (roubo circunstanciado e extorsão qualificada), pois seria um dos líderes do grupo criminoso, na medida que era o responsável por comandar a toda a execução da atividade criminosa, repassando para os seus comparsas as ordens de IZALAN que controlava ação por vídeo chamada, realizada por MARLISON.

Além disso, foi encontrado na residência do acusado MARLISON PINHEIRO PANTOJA, após as diligências de busca e apreensão autorizadas por este Juízo, documento do veículo que fora roubado da residência das vítimas, reforçando os elementos já apresentados, conforme relatório de ID. 80263686.

No tocante ao requisito do periculum libertatis, resta cogente a necessidade de manter a garantia da ordem pública, uma vez que o crime praticado é de natureza grave, trazendo temor e insegurança a comunidade local, delito que tem ocorrido de forma desenfreada na cidade, fazendo que os cidadãos de Igarapé-Miri vivam refém do medo e da criminalidade, pelo que se faz imprescindível a retirada do acusado do convívio social, a fim de não só prevenir a prática de crimes por ele, como também acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.

Ressalte-se que o modus operandi do crime evidencia a periculosidade do acusado, na medida que a ação criminosa foi supostamente praticada pelo acusado na companhia dos demais denunciados (concursos de agentes), mediante uso de arma branca, mantendo as vítimas dominadas em sua residência por cerca de três horas e meia, sob violência e grave ameaça, enquanto subtraíam seus bens e pertences, obrigando-as a realizar transações financeiras mediante chave pix o que demonstra intimidade do acusado com a criminalidade.

Destaque-se também que as condições subjetivas favoráveis do acusado por si só não obstam a decretação de prisão preventiva, se presentes seus pressupostos autorizadores, o que ocorre no caso em apreço, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Destarte, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delict), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo acusado, resta demonstrada necessidade de manutenção de sua prisão preventiva. Decido. Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado MARLISON PINHEIRO PANTOJA, nos termos da fundamentação supra, e, por aqueles deduzidos por ocasião da decretação da prisão preventiva, argumentos que ora agrego como razões de decisão.”

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou as decisões ora impugnadas, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, não existe constrangimento ilegal quando a decretação/manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO “MODUS OPERANDI” DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
– A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal
.
(HC 133244 AgR, Relator(a): Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016. Data da Publicação: 08/04/2016). Grifei.

Este também é o entendimento desta Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS DECLARATÓRIO DE NULIDADE E LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR QUADRILHA DE ASSALTOS À BANCO NO INTERIOR DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA OUTRA PESSOA QUE NÃO É O PACIENTE. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE E DENUNCIADO QUE SÃO A MESMA PESSOA UTILIZAÇÃO DE NOMES FALSOS FOTOGRAFIA DE DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM SER O PACIENTE E O DENUNCIADO A MESMA PESSOA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL, POIS, À ÉPOCA, O PACIENTE ESTAVA CUSTODIADO NA MESMA UNIDADE DA FEDERAÇÃO QUE O JUÍZO DA CULPA ALEGAÇÃO SUPERADA REALIZADA A CITAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE NULIDADE DO DECRETO PREVENTIVO POR TER SIDO EXPEDIDO EM NOME DO DENUNCIADO QUE NÃO É O PACIENTE IMPROCEDÊNCIA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À SEGREGAÇÃO CAUTELAR IMPROCEDÊNCIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA DIANTE DA FARTA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO
. 1- (...). 2- (...). 3-
Não há que se falar em ausência de fundamentação e dos requisitos autorizadores da medida extrema, na hipótese, pois conforme bem salientou a magistrada de primeiro grau quando decretou a prisão preventiva do paciente, conforme consta às fls. 20/22, a segregação cautelar do mesmo se faz necessária ao resguardo da ordem pública
, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo forte armamento apreendido, bem como pelo fato do paciente responder a outros procedimentos penais em diversas comarcas de diversas unidades da federação, de modo que, se solto, existe o risco concreto de que ele tente se evadir do distrito da culpa, e ainda, ameaçar a instrução processual. 4- (...). Ordem Denegada. Decisão unânime. (2016.04067317-30, 165.710, Relatora: Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, Órgão Julgador Câmaras Criminais Reunidas, publicado em 06/10/2016). Grifei.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão em requisitos do art. 312 do CPP, como demonstrado na decisão transcrita anteriormente.

Desse modo, a arguição defensiva de inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP não merece prosperar, visto que, o juízo togado respalda a decisão de segregação cautelar em elementos concretos constantes nos autos
.

Ressalta-se ainda que somente poderá ser deferido o pedido de liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nos moldes do que disciplina o art. 321 do CPP,
in verbis
:

ART. 321. AUSENTES OS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, O JUIZ DEVERÁ CONCEDER LIBERDADE PROVISÓRIA, IMPONDO, SE FOR O CASO, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DESTE CÓDIGO E OBSERVADOS OS CRITÉRIOS CONSTANTES DO ART. 282 DESTE CÓDIGO.

Desta feita, corroboro com o entendimento citado pelo magistrado de origem, uma vez que os próprios fatos que envolvem o delito tornam necessária a manutenção da segregação cautelar do paciente,
considerando a necessidade de resguardar a ordem pública em função da gravidade do crime praticado, bem como evitar reiteração delitiva,

Assim, não é possível cogitar de ausência de fundamentação, mesmo porque, tais requisitos foram motivadamente expostos pelo juízo inquinado como autoridade coatora
, estando presente a justa causa para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que decretou a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO
OU
PRISÃO
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da
prisão
preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por
medidas
cautelares
diversas
. De igual modo, incabível a
prisão
domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE

Por fim, sobre as condições pessoais do paciente, ressaltadas pela defesa, lembro que não são capazes de elidir, por si só, a possibilidade de segregação provisória,
se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade,

Nesse sentido a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)
3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Ante o exposto, acompanho perecer ministerial, voto pelo
conhecimento
do
habeas corpus
e, pela
denegação da ordem,
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal da ação em análise e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 24/03/2023